Tribunal: TJPA
Processo: 0019224-30.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019224-30.2014.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON RODRIGO SALDANHA DOS SANTOS, DIOGO JHONATA PEREIRA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0019224-30.2014.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DIOGO JHONATA PEREIRA DE LIMA

ADVOGADA: DR. EUGENIO DIAS DOS SANTOS- OAB/PA 20.071

APELANTE: JEFFERSON RODRIGO SALDANHA DOS SANTOS

ADVOGADA: DRA. YONE ROSELY FRANCES LOPES- OAB/PA 7456

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, I E II, DO CP
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARTIGO 107, I DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA MORTE DE UM DOS AGENTES. PLEITO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0019224-30.2014.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DIOGO JHONATA PEREIRA DE LIMA

ADVOGADA: DR. EUGENIO DIAS DOS SANTOS- OAB/PA 20.071

APELANTE: JEFFERSON RODRIGO SALDANHA DOS SANTOS

ADVOGADA: DRA. YONE ROSELY FRANCES LOPES- OAB/PA 7456

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
DIOGO JHONATA PEREIRA DE LIMA
e

JEFFERSON RODRIGO SALDANHA DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, que os condenou as sanções descritas nos Arts. 157, §2º, I e II, do CP, respectivamente às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto; 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 4844400), que em 06/10/2016, por volta das 07h30min, os Apelantes juntamente com mais três indivíduos, adentraram na Farmácia Big Ben, no Bairro da Sacramenta, e mediante violência e grave ameaça exercida com uma arma de fogo e, anunciaram o assalto e renderam os funcionários do estabelecimento, dali subtraindo mais de uma centena de aparelhos eletrônicos, além do valor de R$ 100,00 (cem reais) e joias de uma cliente não identificada, fugindo após a prática delituosa.

Consta ainda, que um dos aparelhos subtraídos se encontrava com o sistema de localização (GPS) ativado, ocasião em que o gerente da farmácia informou o ocorrido a policiais militares e estes lograram êxito em localizar e capturar os Apelantes, os quais se encontravam na posse dos objetos subtraídos.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos no tipo previsto no Art. 157, §2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4844400), contra a qual as defesas recorreram.

O apelante DIOGO JHONATA PEREIRA DE LIMA, pugna pela absolvição por ausência de indícios de autoria, bem como pela reforma da dosimetria (Id. 4844402).

Em razões recursais, o Recorrente Jefferson Rodrigo Saldanha dos Santos, pugna pelo redimensionamento do apenamento em razão da confissão espontânea e reforma da fração aplicada na terceira fase (Id. 4844409).

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo seu improvimento (Ids. 4844403 e 4844410).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito pelo improvimento dos apelos (Id. 4844411).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Preliminarmente.

1.1.

Da Extinção da Punibilidade do Apelante DIOGO JHONATA PEREIRA DE LIMA.

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Sem a necessidade de maiores delongas, resta imperiosa a análise da
Extinção da Punibilidade
em favor do Apelante
DIOGO JHONATA PEREIRA DE LIMA
, ante a ocorrência da sua morte, que deve ser declarada em qualquer Juízo ou grau de jurisdição, nos termos do artigo 62 do Código de Processo Penal.

No presente caso, foi juntada aos autos petição informando o falecimento do Recorrente, conforme se verifica através da Certidão de Óbito do mesmo (Id. 4844412), fato ocorrido no Município de Abaetetuba no dia 22/05/2017, em decorrência de ferimento por projétil de arma de fogo.

Nesse sentido, colaciono entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. MORTE DO CONDENADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.

1. Restando evidenciada a morte do apelante, após a prolação da sentença, deve ser declarada de ofício, a extinção da sua punibilidade, com fulcro nos artigos 107, I do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal. (2021.01141032-43, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-06-21)

Assim sendo, havendo nos autos documentação hábil a comprovar o falecimento do Recorrente, durante a tramitação do presente recurso, impõe-se declarar extinta a sua punibilidade, restando prejudicado o apelo.

2.

Da apelação do JEFFERSON RODRIGO SALDANHA DOS SANTOS.

2.1. Da dosimetria.

O Apelante pugna pela reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, por entender que em razão da confissão espontânea deveria ter sido atenuada em maior grau.

Analisando a sentença, verifico que na
primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante valorou como circunstância negativa a culpabilidade, sendo a pena-base fixada em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, verificou-se a presença da atenuante de confissão espontânea e a pena base foi reduzida para 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, nos termos do enunciado de Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

É este o ponto de insurgência da Defesa, a qual alega a possibilidade de redimensionamento da pena em maior grau, em razão da presença de uma atenuante.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com o critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
Código Penal
. Logo após, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da sanção, que se encontra capitulado no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito de ampla defesa.

A esse respeito, colaciono Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL. REDUTOR DO
ART
. 33, §4º DA LEI DE DROGAS. DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. TEMA NÃO ANALISADO NA DECISÃO AGRAVADA. MATÉRIA QUE JÁ FOI JULGADA EM HC. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 182/STJ.
ATENUANTE. CONFISSÃO. PATAMAR DE REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. JUÍZO DE RAZOABILIDADE DO JULGADOR. SÚMULA N. 7/STJ
. (...). 2.
Quanto à fração utilizada para reduzir a pena em virtude do reconhecimento de circunstância atenuante, este Sodalício tem entendido que a dosagem do decréscimo depende do juízo de razoabilidade e proporcionalidade do julgador, haja vista que o Código Penal não estabeleceu limites neste particular.
(...). 4. Agravo regimental conhecido em parte e desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1250816/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 11/06/2014) (grifo nosso)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
ATENUANTE
.
CONFISSÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO §4º DO
ART
. 33 DA LEI Nº 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O ordenamento jurídico não estabelece um critério matemático para a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, tampouco as circunstâncias agravantes ou atenuantes denotam qualquer baliza objetiva nesse sentido. Apenas previu o legislador que a incidência daquelas hipóteses sempre alteraria a reprimenda, agravando-a ou atenuando-a. Na hipótese, conforme verifica-se dos excertos acima colacionados, verifica-se que as instâncias ordinárias reduziram a pena em patamar inferior a 1/6 pela confissão, levando em consideração o fato de ela ter sido apenas extrajudicial, parcial e o ora paciente ter se retratado em juízo, negando a prática do crime em juízo, o que está em consonância com o entendimento desta Corte. Precedentes
. 2. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 517017 / MS, AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
2019/0179980-4, Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183), Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 12/11/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 22/11/2019) (grifo nosso)”

Não destoa o entendimento adotado por este Tribunal:

“EMENTA.

APELAÇÃO PENAL.
ART
. 157,
CAPUT
, C/C
ART
. 14, II, E
ART
. 333, CAPUT, TODOS DO
CPB
. ALEGADA EXACERBAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL RELATIVA AO CRIME DE ROUBO TENTADO. INSUBSISTÊNCIA. CRITÉRIOS JUDICIAIS DO
ART
. 59 DO
CPB
, DESFAVORÁVEIS. ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
QUANTUM

RELATIVO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PARÂMETROS ESPECÍFICOS PARA A MENSURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME. (...)
4. O Código Penal não estabelece valores determinados para aplicação de atenuantes e agravantes, cujo critério está adstrito ao livre convencimento do julgador, segundo sua percuciente análise do caso concreto
. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (AP n° 0014964-50.2007.8.14.0401, Acórdão nº 163.134, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora: Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, julgado em 09/08/2016, publicado em 16/08/2016) (grifo nosso)”

Já na terceira fase, o juízo sentenciante verificou a presença das causas majorantes previstas nos incisos I e II, do § 2º, do artigo 157, do CP, aumentando a pena em 3/8 (três oitavos), pelo que fixou a pena em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa.

De todo o exposto, não prospera a pretensão recursal
do Apelante para que seja revisto o referido
quantum
redutor, pois conforme cediço, o legislador não engessou o Juízo a qualquer fração previamente estabelecida, devendo o patamar de redução

ser fixado à luz da razoabilidade, que na hipótese, verifica-se ter sido devidamente observada pelo Magistrado sentenciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos
interpostos pelos Apelantes
GEOVANE COSTA DO NASCIMENTO
e
DECLARO EXTINTA SUA PUNIBILIDADE
, assim o fazendo com base nos artigos 61, 62 do Código de Processo Penal e artigo 107, I do Código Penal e em relação a

JEFFERSON RODRIGO SALDANHA DOS SANTOS,

NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida

É como voto.

Belém/PA, _____ de _____ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/04/2023